Tribunal: TJDFT
Processo: 0747838-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747838-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CARDOSO DE MOURA FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de “promover qualquer desconto na conta bancária do Autor, diante da inexistência de autorização para tanto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por evento mensal de descumprimento”. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) vem suportando a realização de descontos mensais em sua conta bancária, promovidos pelo agravado, alusivos aos Contratos no 2023674179, 0169652858, e 0169898407, os quais, não raro, consomem quase a integralidade de seus rendimentos líquidos; 2) solicitou a revogação da autorização para débitos em sua conta bancária, de acordo com faculdade prevista na Resolução no 4.790 de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme se verifica na anexa reclamação realizada aos 07/05/2024 (Protocolo no 2024.05/00009145426), através da plataforma digital consumidor.gov.br, mas o agravado, apesar de ter sido devidamente cientificado da requisição, limitou-se a defender que há respaldo para a realização dos descontos, defendendo que houve parcial suspensão, arguindo que “nos casos de portabilidade salarial, as parcelas EM ATRASO referentes a empréstimos contratados junto ao BRB, serão descontadas em conta salário, limitado a 30% do valor líquido”, argumentação esta que não se justifica; 3) o Tema no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não condiciona, de forma alguma, o exercício da faculdade prevista na Resolução no 4.790 de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, de revogação da autorização de descontos em conta bancária, à uma justificação motivada do devedor, ou à apresentação de “elementos de prova capazes de demonstrar a possibilidade quitação dos empréstimos de forma diversa”, de modo que a Decisão agravada, ao estabelecer tais condições, sem qualquer fundamentação, estabelece verdadeira inovação legislativa, o que é flagrantemente inadmissível; 4) quando se pretende a inibição dos descontos em conta relativos aos empréstimos contratados, pretende-se tão somente a alteração da forma de pagamento dos empréstimos, podendo o agravado, evidentemente, se valer de outros meios - boletos bancários, por exemplo - para cobrança das parcelas; 5) incontroverso o fato de que o agravado possui plena ciência da revogação da autorização, o que se constata em análise da resposta emitida junto à Reclamação de Protocolo no 2024.05/00009145426, onde o agravado informa ao agravante que a solicitação, supostamente, havia sido “acatada e mantida”, mas ainda assim os descontos persistem. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a SUSPENSÃO INTEGRAL dos descontos realizados pelo Agravado, junto à estipulação de astreinte em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial”. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Quanto ao ponto, estabelece o Tema 1.085/STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. E, no caso, o agravante (primeiro sargento do CBMDF, com salário líquido de R$ 3.952,56) comprova que requereu o cancelamento da autorização para descontos em conta corrente, tendo obtida resposta parcialmente favorável do BRB, ressalvados os descontos de empréstimos consignados, in verbis: “(...) Em atenção ao seu relato, esclarecemos que a sua solicitação de inibição débitos com base no normativo vigente foi devidamente acatada e mantida. Ressaltamos, contudo, que conforme Art. 8o da Resolução CMN 5.058/22, nos casos de portabilidade salarial, as parcelas EM ATRASO referentes a empréstimos contratados junto ao BRB, serão descontadas em conta salário, limitado a 30% do valor líquido, antes do envio do crédito para a conta indicada para recebimento (Banco do Brasil). Isto posto, o débito ocorrido tem respaldo na referida norma. (...)” Ocorre que o cancelamento da autorização de débitos está previsto no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2022, e o art. 8o da Resolução Bacen 5.058/2022 não traz qualquer ressalva quanto àquela previsão, in verbis: Resolução Bacen n. 4.790/2022 “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” Resolução Bacen 5.058/2022 “Art. 7o As instituições referidas no art. 1o devem assegurar a portabilidade salarial, que consiste na possibilidade de transferência, a pedido do beneficiário, do valor creditado na conta-salário para uma conta de depósitos ou conta de pagamento pré-paga de titularidade do beneficiário, por ele escolhida, na própria instituição contratada ou em outra instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. § 1o Para fins do caput, a indicação da conta a ser creditada deve ser objeto de comunicação específica pelo beneficiário à instituição contratada, em caráter de instrução permanente, por escrito ou por meio eletrônico. § 2o A comunicação pode ser realizada por meio da instituição destinatária, mediante manifestação inequívoca de vontade do beneficiário passível de comprovação. § 3o A instituição contratada deve processar o pedido de portabilidade salarial em até dez dias úteis, contados da data do seu recebimento. Art. 8o A transferência dos recursos de que trata o art. 7o deve abranger o valor total creditado na conta-salário, admitida a dedução de eventuais descontos relativos, exclusivamente, a parcelas de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro contratadas pelo beneficiário.” Além disso, o cancelamento da referida autorização não exime o agravante do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...)” (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...)” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando que os descontos incidem sobre verba de natureza salarial. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda todos os descontos, em conta bancária, de empréstimos que tiveram autorização de débito cancelada pelo agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator